Tribunal: TJDFT
Processo: 0732973-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ARREMATAÇÃO. NÃO APERFEIÇOADA. PEDIDOS EM CONTRARRAZÕES. INADEQUADO. OMISSÃO. INEXISTENTE. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas não se prestam a instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica/processual já apreciada pelo órgão julgador.
2. Não preenchidos os requisitos do art. 903 do CPC, não há falar em aperfeiçoamento da arrematação.
3. É inadequada a formulação de pedidos em contrarrazões de recurso interposto pela parte adversa, pois a manifestação do recorrido, nessa hipótese, está adstrita aos termos do recurso manejado pelo recorrente
4. Não havendo os vícios descritos no artigo 1.022 do CPC no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.